Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Em vista das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, Id 45719653, chamo o feito à ordem para um esclarecimento necessário sobre o alcance da decisão que concedeu parcialmente a liminar, Id 45361681. Diante das ponderações do Juízo Impetrado, assente-se que a decisão de Id 45361681 alcança única e exclusivamente José Geraldo Maciel, ora reclamante, acusado na ação penal no 0012400-86.2014.8.07.0001 por suposta prática do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317, do CP. Os demais réus, na mesma ação penal ou em processos conexos, não estão abrangidos na decisão de Id 45361681. Eventual impugnação de prazos fixados pelo Juízo Impetrado há de ser feita em sede recursal própria, e serão analisados caso a caso. Comunique-se o Juízo Impetrado, por ofício. Em tempo, retifique-se o comando de intimação do Ministério Público para contestação, determinado na decisão de Id 45361681. A retificação se faz necessária, pois já que o beneficiário da decisão é o próprio Reclamante, não há necessidade de contestação, nos termos regimentais, conforme previsto no art. 198, IV, do RITJDFT. Assim sendo, já tendo sido prestadas as informações, e ultimadas as providências acima, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 dias, conforme previsão do art. 200, caput, do RITJDFT. Como já determinado, dê-se prioridade do julgamento no Colegiado. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR